Tribunal: TJSP
Processo: 1001030-09.2017.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que adquiriu apartamento, em andar térreo, com área privativa, e o recebeu munido de três caixas de efluentes e uma caixa de elétrica, não previstas e em desacordo com as normas técnicas, pelo que pretende indenização – Existência, outrossim, de infiltrações e vazamentos em diversos pontos do apartamento, a torna-lo inabitável -

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que adquiriu apartamento, em andar térreo, com área privativa, e o recebeu munido de três caixas de efluentes e uma caixa de elétrica, não previstas e em desacordo com as normas técnicas, pelo que pretende indenização – Existência, outrossim, de infiltrações e vazamentos em diversos pontos do apartamento, a torna-lo inabitável - Magistrado de primeira instância que determinou o reparo de todas as infiltrações e vazamentos, além da retirada das caixas de instalação hidráulica, sanitárias e de elétrica da área privativa da autora, removendo-as para área de uso comum do condomínio, com reembolso das despesas de aluguel e condominiais da autora enquanto privada da utilização de seu imóvel por motivo de obras – Indenização por danos morais fixada em R$ 40.000 – Recurso da ré - Preliminar de decadência do direito autoral afastada - Prescrição do direito à indenização por defeitos da obra que é decenal – Precedentes – Recurso, no mérito, parcialmente acolhido, tão somente para minorar o valor da indenização por danos morais – Inobservância da norma NBR 8160 da ABNT, que veda a colocação de caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes pertencentes a uma unidade autônoma, quando estas recebam despejos de outras unidades – Prestação de informação em memorial descritivo imprestável, vez que aleatória e apresentada em redação não condizente com o direito do consumidor – - Abusividade e ilegalidade configuradas – Danos morais devidos – 'Quantum' arbitrado em R$ 40.000,00, todavia, que se mostra excessivo, comportando adequação para R$ 20.000,00, melhor condizente com a realidade do caso concreto – Ausência de impugnação recursal quanto à obrigação de sanar as infiltrações e vazamentos, pelo que mantida – Ônus pela sucumbência também mantido – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001030-09.2017.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada APARECIDA PASTORA
LUGLIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a preliminar,
deram parcial provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001030-09.2017.8.26.0115 -Voto no 9343
2
VOTO No 9343
Apelação n. 1001030-09.2017.8.26.0115
Origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Campo Limpo Paulista
Juiz: Dr. Marcel Nai Kai Lee
Apelante: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Apelado: APARECIDA PASTORA LUGLIO
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Autora que adquiriu apartamento, em andar térreo,
com área privativa, e o recebeu munido de três caixas de efluentes
e uma caixa de elétrica, não previstas e em desacordo com as
normas técnicas, pelo que pretende indenização Existência,
outrossim, de infiltrações e vazamentos em diversos pontos do
apartamento, a torna-lo inabitável - Magistrado de primeira
instância que determinou o reparo de todas as infiltrações e
vazamentos, além da retirada das caixas de instalação hidráulica,
sanitárias e de elétrica da área privativa da autora, removendo-as
para área de uso comum do condomínio, com reembolso das
despesas de aluguel e condominiais da autora enquanto privada da
utilização de seu imóvel por motivo de obras Indenização por
danos morais fixada em R$ 40.000 Recurso da ré - Preliminar
de decadência do direito autoral afastada - Prescrição do direito à
indenização por defeitos da obra que é decenal Precedentes
Recurso, no mérito, parcialmente acolhido, tão somente para
minorar o valor da indenização por danos morais Inobservância
da norma NBR 8160 da ABNT, que veda a colocação de caixas de
inspeção ou poços de visita em ambientes pertencentes a uma
unidade autônoma, quando estas recebam despejos de outras
unidades
Prestação de informação em memorial descritivo
imprestável, vez que aleatória e apresentada em redação não
condizente com o direito do consumidor
- Abusividade e
ilegalidade configuradas Danos morais devidos 'Quantum'
arbitrado em R$ 40.000,00, todavia, que se mostra excessivo,
comportando adequação para R$ 20.000,00, melhor condizente
com a realidade do caso concreto Ausência de impugnação
recursal quanto à obrigação de sanar as infiltrações e vazamentos,
pelo que mantida Ônus pela sucumbência também mantido
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
Trata-se de ação proposta por APARECIDA PASTORA
LUGLIO em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, objetivando a
condenação da ré na reparação das infiltrações e vazamentos apontados na petição
inicial, presentes em seu imóvel, com remoção, outrossim, das caixas de esgoto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001030-09.2017.8.26.0115 -Voto no 9343
3
gordura, sabão e elétrica inseridas em sua unidade condominial, com disposição ou
custeio, pela ré, de outra moradia durante o período de obras. Pede, ainda, a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
2.200,00 e despesas de condomínio enquanto não estiver usufruindo de seu imóvel.
Requer, no mais, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de 100 salários mínimos.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Diante do exposto, CONFIRMO AS TUTELAS DE
URGÊNCIA já concedidas e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
formulados por APARECIDA PASTORA LUGLIO, para condenar a ré MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, na OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente em
tomar todas as medidas técnicas necessárias para cessar todas as infiltrações e
vazamentos, de forma definitiva, além da retirada das caixas de instalação hidráulica,
sanitárias e de instalação elétrica de uso comum do condomínio, que se encontram na
área privativa da autora, quais sejam, uma unidade de caixa de esgoto (hidráulica); uma
unidade de caixa de gordura (hidráulica); uma unidade de caixa de sabão e 1 unidade de
caixa elétrica, removendo-as para área de uso comum do condomínio, sendo esta última
obrigação, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do trânsito em julgado, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de
majoração em caso de descumprimento; no REEMBOLSO DAS DESPESAS DE
CONDOMÍNIO, enquanto a autora não estiver usufruindo do imóvel, objeto da lide; no
pagamento em favor da autora de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente atualizado pela tabela prática do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo a partir desta data (Súmula no 362 do STJ), acrescida
de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e IMPROCEDENTE o pedido de
pagamento de danos materiais (danos emergentes), no valor de R$ 2.200,00, referentes
a gastos com contratação de mão de obra e serviços/reparos realizados no quintal,
RESOLVENDO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Ante a sucumbência mínima, condeno a ré ao pagamento
de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que, ante o correto trabalho
desenvolvido pelos advogados, fixo em 15% do valor da condenação referente aos
danos morais e reembolso de valores, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001030-09.2017.8.26.0115 -Voto no 9343
4
Processo Civil.” (fls. 1.331/1.344).
Apela a ré, sustentando, preliminarmente, decadência do
direito autoral de reclamar vícios no empreendimento, na medida em que o prazo é de 90
dias (art. 26 do CDC), tendo a demandante recebido suas chaves em 22 de junho de
2016, somente vindo a juízo em 26 de abril de 2017. No mérito, nega tenha havido
surpresa quanto às caixas de contenção construídas da unidade, vez que estas se
encontram perfeitamente descritas no Memorial de Incorporação registrado no Cartório
de Registro de Imóveis. Ressalta inexistir qualquer chamado aberto pela moradora a
respeito das caixas e que ao receber a unidade, a autora nada reclamou. Refere haver
previsão da execução das caixas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo
no item 8.2 do memorial descritivo e que tal atende a contento a NBR 8160. Nega
transtornos à demandante, vez que a limpeza da caixa ocorre a cada 6 meses. Destacou
que a obrigação de fazer deveria ter-se resolvido em perdas e danos, uma vez que a
obra prejudicaria toda a estrutura edilícia do empreendimento. Reclama que a autora
vem dificultando o cumprimento da antecipação da tutela ao não permitir o ingresso de
prepostos da ré em seu apartamento. Refuta tenha causado dano moral e que as
obrigações condominiais devem recair sobre a autora. Pugna pela reforma da r. sentença
(fls. 1.349/1.372).
Recurso processado e respondido a fls. 1.441/1.460
É o relatório.
Cuida-se de ação movida por Aparecida Pastora Luglio
contra MRV Engenharia e Participações Ltda. sobre o fundamento de que em dezembro
de 2014 entabulou com a ré contrato de promessa de compra e venda de imóvel, este
dotado de uma área privativa acessória de 8,75m2, ou seja, um quintal privativo.
Recebeu as chaves em 22 de junho de 2016 e foi
surpreendida com a existência de caixas de instalação hidráulica, sanitárias e de elétrica
em sua área privativa comum.
Não bastasse, a unidade veio permeada de problemas de
umidade e infiltrações, pelo que o apartamento não tem condições de habitabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001030-09.2017.8.26.0115 -Voto no 9343
5
salubridade.
Refere que procurou a ré em busca da solução dos
problemas, que eram sempre “maquiados”, mas não resolvidos.
Assim, e, janeiro de 2017 deixou o apartamento de deixou
as chaves com a construtora e ajuizou a presente ação.
O recurso da ré comporta parcial provimento, devendo,
primeiramente, ser afastada a alegação de prescrição do direito autoral, uma vez que
este, na hipótese 'sub judice', é de dez anos, consoante entendimento, inclusive,
consolidado pelo E. STJ:
'CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DEZ
ANOS.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere
aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso
concreto ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. 2. O prazo prescricional da ação para obter, do construtor,
indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10
anos (AgRg no AREsp 661.548/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 10/6/2015). Precedentes. 3. Agravo
regimental não provido. (STJ
Terceira Turma - AgRg no RECURSO
ESPECIAL No 1.551.621
SP
Ministro Relator: Moura Ribeiro
j.
24/05/2016).
Mesmo na vigência do Código Civil anterior, o prazo para
ajuizamento de ação contra o construtor já era regida pelo prazo geral:
'Súmula 194/STJ: Prescreve em vinte anos a ação para obter, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001030-09.2017.8.26.0115 -Voto no 9343
6
construtor, indenização por defeitos da obra'.
Embora inegavelmente se apliquem, à hipótese dos autos,
as disposições do Código de Defesa do Consumidor, havendo, entre as partes, relação
de consumo e, portanto, pela ré, responsabilidade pelo defeito do produto, de acordo
com o disposto no art. 12, caput, da Lei 8.078/90, para a respectiva ação de indenização
por responsabilidade civil, tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a
incidência, no caso dos prazos prescricionais, prescricionais previstos na Lei Civil,
quando mais benéficos, hipótese dos autos.
A esse respeito, convém a transcrição de brilhante julgado
proferido pelo Eminente Desembargador Claudio Godoy:
“APELAÇÃO. PRETENSÃO VOLTADA À REPARAÇÃO CIVIL POR VÍCIO
CONSTRUTIVO. PRAZO DE GARANTIA DE CINCO ANOS. APLICAÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO REVOGADA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Embora os autores tenham afirmado que o imóvel teve diminuído o
seu valor de mercado em razão do vício construtivo apontado, a ação não pode ser
qualificada como quanti minoris, pois a causa de pedir deixa claro que não se
pretende o abatimento proporcional do preço, mas a indenização pelos danos
morais correspondentes.
2. Para a ação de indenização por responsabilidade civil por fato do
produto, estabelece o art. 27 do CDC o prazo prescricional de cinco anos,
contados do conhecimento do dano e de sua autoria. Daí porque não se aplica o
prazo decadencial de 90 dias, previsto no art. 26 do mesmo diploma, que diz
respeito estritamente à correção dos eventuais vícios de construção.
3. Todavia, ainda que originada do fato do produto, a doutrina e a
jurisprudência reconhecem a autonomia do direito do consumidor à reparação civil
dos respectivos danos, observado, para tanto, os prazos prescricionais previstos
na Lei Civil. Para a pretensão condenatória formulada pelos autores, deve ser
aplicar o prazo geral de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil para as ações
pessoais, porque o prazo previsto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, reserva-
se às hipóteses de indenização extracontratual, solução que, inclusive, se
compatibiliza com o quanto disposto na súmula no 194, do Egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001030-09.2017.8.26.0115 -Voto no 9343
7
Tribunal de Justiça (...)”
(...)
Para a respectiva ação de indenização por responsabilidade civil, estabelece
o art. 27 do CDC o prazo prescricional de cinco anos, contados do conhecimento do
dano e de sua autoria. Daí porque não se aplica o prazo decadencial de 90 dias, previsto
no art. 26 do mesmo diploma, que diz respeito estritamente à correção dos eventuais
vícios de construção, sem afastar a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes
do vício apontado.
Todavia, ainda que originada do fato do produto, a doutrina e a jurisprudência
reconhecem a autonomia do direito do consumidor à reparação civil dos respectivos
danos, observado, para tanto, os prazos prescricionais previstos na Lei Civil. É o que se
extrai da própria literalidade do art. 7o, caput, do CDC: “Os direitos previstos neste código
não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o
Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas
autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios
gerais do direito, analogia, costumes e equidade” (grifei).
Nesse sentido os comentários anotados por Arruda Alvim, Thereza Alvim,
Eduardo Arruda Alvim e James Marins: “Se o consumidor, doutra parte, tiver sido, ainda,
prejudicado, poderá haver, também, perdas e danos do fornecedor, mas estas, apesar
de originadas no próprio vício do produto ou do serviço, não necessitam integrar a
reclamação, ficando sujeitas ao prazo prescricional fixado, em lei, para estas, pois se
constituem as perdas e danos, em sentido lato, o fato do produto ou serviço, abrangendo
o que o consumidor perdeu e o que deixou de ganhar em razão do vício” (Código do
Consumidor Comentado, 2a ed., RT, p. 172).
E o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a responsabilidade
contratual não está sujeita ao prazo de decadência fixado no Código de Defesa do
Consumidor, mas ao prazo de prescrição do Código Civil para as ações fundadas em
direito pessoal. Destaca-se de aresto do relatado pela Ministra Nancy Andrighy, no
julgamento do REsp no 278.893/DF: “Considere-se que o CDC trouxe inovações à ordem
jurídica imbuído da necessidade de proteger, na sociedade de consumo contemporânea,
os direitos e os interesses dos consumidores, e, desse modo, não seria razoável
entender-se que esse mesmo Diploma Legal tenha diminuído, em prejuízo ao
consumidor, os prazos decadenciais e prescricionais previstos no Código Civil. Assim
sendo, o prazo estatuído pelo art. 26, I, do CDC, revela-se inaplicável à espécie, não
atingindo a pretensão indenizatória veiculada por meio da presente ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001030-09.2017.8.26.0115 -Voto no 9343
8
conhecimento. Nesse mesmo sentido o entendimento firmado nesta Col. Corte de
Justiça, nos termos dos seguintes precedentes: AgRgEDclREsp 24.554/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighy, DJ 25/02/2002; REsp 304.705/RJ,Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 13/08/2001, ...” (STJ DJU 04.11.2002).
Para a pretensão condenatória formulada pelos autores, deve ser aplicado o
prazo geral de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil para as ações pessoais,
porque o prazo previsto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, reserva-se às hipóteses
de indenização extracontratual, solução que, inclusive, se compatibiliza com o quanto
disposto na súmula no 194 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Prescreve em vinte
anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra”.” (TJSP - 10a
Câmara de Direito Privado - Apelação no 1032287-32.2014.8.26.0576 - Des. Relator:
Carlos Alberto Garbi j. 7 de fevereiro de 2017).
Importa consignar que, ainda que assim não o fosse,
mesmo que se aplicasse o prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor, também
afastada estaria a prescrição, vez que não passados mais de cinco anos da propositura
da presente ação, considerado o lapso transcorrido entre a entrega das chaves e a
propositura da ação.
Afastada a preliminar, passa-se ao mérito recursal.
Salienta-se, primeiramente, que a ré não impugna
especificamente sua obrigação de proceder os reparos das infiltrações e vazamentos
constatados no apartamento da autora (laudo pericial judicial acostado às fls. 779/818),
tendo a ré, destarte aquiescido com tal capítulo da sentença.
Impugnou a apelante, tão somente, a questão tocante às
caixas de inspeção, que defendeu serem não apenas regulares, mas contarem com
ciência prévia da adquirente em relação à sua instalação.
Tudo considerado, é incontroverso que a unidade imobiliária
da autora é dotada de 4 caixas de inspeção, tanto hidráulicas, como elétrica, certo que
tal informação que não consta de nenhum dos instrumentos relativos à aquisição do
imóvel entregues para a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001030-09.2017.8.26.0115 -Voto no 9343
9
Ora, a ré argumenta que o memorial descritivo contemplou
a possibilidade da instalação de referidas caixas, em cláusula que assim previu: “8.2
Caso necessário, o lançamento de esgoto poderá ser executado por sistema de bombas
e as caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial poderão ser
executadas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo”.
Nada obstante, a lei de defesa do consumidor, ao estipular
os princípios que regem as relações de consumo, não permite cláusulas aleatórias ou
incertas. Ao contrário, exige a prestação de informações claras e precisas, o que vai
bastante além de “caso necessário” e “poderão ser executadas”.
Com efeito, é induvidoso que a ré, antes mesmo do início
das obras, já conhecia a localização das caixas descritas na inicial. Mas, em manobra de
duvidosa boa fé, omitiu a informação da adquirente, pretendendo se salvaguardar de
responsabilidade mediante inserção, no memorial descritivo, de cláusula de redação
dúbia.
Equivale dizer que os adquirentes das unidades térreas
participaram de verdadeira 'roleta russa', pelo que qualquer deles poderia ser premiado
com um sistema de esgoto em seu quintal, ao passo que a ré já conhecia exatamente
qual unidade, ou unidades, seriam contempladas.
A mais, a ré ignora, por completo, a norma da ABNT que
expressamente consagra que “Não devem ser colocadas caixas de inspeção ou poços
de visita em ambientes pertencentes a uma unidade autônoma, quando os mesmos
recebem a contribuição de despejos de outras unidades autônomas.” (NBR 8160).
Assim, nota-se que a ré não logrou demonstrar fato extintivo
/ modificativo do direito da autora, comprovada a construção irregular das caixas, no
interior de unidade autônoma.
E que não se diga que, de qualquer forma, por se tratar de
unidade térrea, a autora teria de conviver com caixas de efluentes, pouca diferença
fazendo tratar-se de caixa individual ou coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001030-09.2017.8.26.0115 -Voto no 9343
10
A dimensão da caixa, a frequência de manutenção, o
volume de utilização (e por conseguinte, de dejetos), enfim, nada é coincidente
comparando-se o uso de uma unidade, ao uso diversos apartamentos.
Aliás, se nenhuma diferença houvesse, não existiria
norma da ABNT, acima transcrita, a vedar a colocação de caixas de inspeção ou
poços de vistoria coletivos dentro das unidades autônomas.
Não há como não se reconhecer a abusividade e ilegalidade
da construção reclamada, que contraria expressa disposição técnica, acima já transcrita,
bem como princípios protetivos do direito do consumidor.
E nos termos da r. sentença, não tendo sido apontados
motivos de ordem técnica que impeçam à transferência das caixas para área
externa ao apartamento da autora, é de rigor a manutenção da r. obrigação, a ser
convertida em perdas e danos, se o caso, em cumprimento de sentença:
“Quanto ao pedido de obrigação de fazer, ele é procedente,
pois não há qualquer prova nos autos de que ela, no tocante à retirada das caixas de
esgoto, sabão, gordura e elétrica da unidade da autora, seja impossível. Cabia à ré
apresentar o projeto da construção para análise pela perita, o que não foi feito. Logo, o
pedido deve ser procedente.
Somente na hipótese de comprovação pela ré da
impossibilidade, o que poderá ser feito na fase de cumprimento de sentença é que a
obrigação poderá ser substituída por indenização por falha na prestação de serviços.
O mesmo se diga do cumprimento da obrigação de sanar,
de forma definitiva os vazamentos e infiltrações observados.” (fl. 1339, in verbis).
E neste contexto, fica evidente que enquanto estiver a ré na
posse direta do imóvel da autora, para fins de cumprimento das obrigações de fazer,
estando a demandante desalojada por culpa da demandada, cabe à construtora arcar
com os ônus da verba condominial, tratando-se este de período no qual a autora não
usufrui nem se beneficia de quaisquer serviços prestados ao condomínio.
Tudo considerado, resta, tão somente, a questão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001030-09.2017.8.26.0115 -Voto no 9343
11
indenização por danos morais, a qual é mesmo devida.
É inimaginável o desgosto, a decepção, a frustração
extraordinária imposta à autora, que decerto teve planos desmanchados pela
constatação da existência de caixas de gordura, sabão, esgoto, em seu quintal. Isso sem
se falar na ameaça ao sossego e tranquilidade da moradora, que pode ser, a qualquer
momento, importunada, toda vez em que necessárias medições, reparos, manutenções
junto às caixas.
Cabe, por oportuno, destacar que a compra de um
apartamento para fins de moradia tem uma carga de expectativa que já é naturalmente
superior à aquisição de quaisquer outros bens, tratando-se, em muitos casos, de um
projeto antigo, sonhado, de realização plena de vida.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda 9a Câmara:
“APELAÇÃO Ação de Indenização Compromisso de
Compra e Venda Alegação de que a instalação de caixas de contenção de dejetos em
área privativa de unidade condominial do autor impossibilita a utilização do local, causa
transtornos e mau cheiro e desvaloriza o imóvel, tudo a ensejar o recebimento de
indenização pelos danos causados Sentença de procedência, que condenou a ré ao
pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais Inconformismo da ré Danos morais
configurados, devidos e fixados em patamar razoável Recurso desprovido.” (TJSP 9a
Câmara de Direito Privado - Apelação no 1060102-33.2016.8.26.0576 Des. Relator:
José Aparício Coelho Prado Neto j. 6 de junho de 2017).
No âmbito do TJSP:
“AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL
À
PROPOSITURA DA AÇÃO - Desacolhimento - Juntada de documentos aptos a
demonstrar o descumprimento contratual e os danos alegados - Preliminar afastada.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Instalação de caixa de esgoto na área privativa
do imóvel do autor - Procedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento -
Descumprimento contratual - Previsão que não contou com a assinatura do autor - Dever
de indenizar configurado - Dano moral fixado em R$ 20.000,00 - Valor adequado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001030-09.2017.8.26.0115 -Voto no 9343
12
proporcional - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Sentença mantida -
Recurso desprovido. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJSP - 5a Câmara de
Direito Privado - Apelação no - 1002547-58.2016.8.26.0576 Des. Relator: J.L. Mônaco
da Silva j. 7 de junho de 2017)
“Compromisso de venda e compra. Indenização. Unidade
térrea entregue com caixa de gordura na área descoberta. Falta de prévia e adequada
informação. Dano moral configurado, estimado em montante razoável pelos autores.
Sentença revista. Recurso provido.” (TJSP - 1a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1029034-65.2016.8.26.0576 Des. Relator: Claudio Godoy j. 7 de agosto de 2017)
Nada obstante, tem-se que o valor indenizatório de R$
40.000,00 é excessivo à hipótese dos autos, em especial considerado o fato de que
estão sendo tomadas medidas, nestes autos (tais como custeio de aluguel em favor da
autora durante as obras e obrigação de fazer voltada à remoção das caixas do interior de
sua unidade, de forma permanente) que visam a amainar o sofrimento da autora, tanto
pela convivência atual com o problema (durante seu conserto) bem como futura.
Destarte, é razoável condenar-se a ré ao pagamento, em
favor da autora, de R$ 20.000,00, valor que deverá ser corrigido a contar do arbitramento
e acrescido de juros de mora, desde a citação.
No mais, mantém-se a r. sentença, na íntegra.
Mantém-se, no mais, a sucumbência e anota-se, por
oportuno, que questões relativas ao cumprimento das tutelas emanadas destes autos
(fls. 1504/1506) devem ser discutidas em cumprimento de sentença.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001030-09.2017.8.26.0115 -Voto no 9343
13
Do exposto, pelo meu voto, afastada a preliminar, dou
parcial provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora